Tribunal: STF
Processo: ARE 866632
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL.  PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. A demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes deve ser realizada em tópico específico, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário e não nas razões do agravo regimental, como desejam os agravantes. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PARA RECLUSIVA DE 7 (SETE) ANOS, MANTIDA NO MAIS, PELOS MÉRITOS QUE OFERECE, A R. DECISÃO OBJURGADA. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O I. DEFENSOR, DR. SÉRGIO RICARDO DE CARVALHO NEVES E, USOU DA PALAVRA, O EXMO. PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. MÁRIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.